Tribunal: TJDFT
Processo: 0706610-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706610-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: UBIRATAN GONCALVES MIRANDA, VALDINEIDE BATISTA DA SILVA REQUERIDO: MARIA APARECIDA LOPES DE CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação, formulado por UBIRATAN GONÇALVES MIRADA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, determinou a imissão da posse de MARIA APARECIDA LOPES DE CARVALHO, do imóvel localizado na CNR 01, CONJUNTO D LOTE 09, CEILÂNDIA NORTE/DF, registrado no 6o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sem a fixação de prazo, ante o cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência. Observo que o mérito do recurso não versa sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por isso necessário o deferimento deste pedido ou o recolhimento do preparo. Destarte, o recorrente não recolheu o preparo, nem formulou pedido de gratuidade de justiça. No que se refere aos requisitos necessários, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Não existem nos autos elementos suficientes para se analisar a hipossuficiência do recorrente. Neste contexto, para fins de aferição de eventual gratuidade de justiça, deverá o recorrente carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação o recorrente, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator